Tribunal: STF
Processo: HC 185057
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO CONTINUADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I – É possível o julgamento monocrático do ‘writ’,  quando a hipótese se coaduna com o previsto no art. 34, XVIII, ‘a’ e ‘b’ ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie.
    II – O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.
    III – Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do ‘in dubio pro societate’.
    IV – Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
    Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 122.933-AgRg/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)
    Busca-se, nesta impetração, o trancamento, em relação ao ora paciente, da Ação Penal nº 5005435-76.2019.4.04.7202/SC, por suposta ausência de indícios mínimos de autoria e por alegada atipicidade das condutas descritas na denúncia.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer que está assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO QUE DEMANDARIA A REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Ninguém desconhece que se impõe ao Estado, no plano da persecução penal, o dever de definir, com precisão, a participação individual dos autores de quaisquer delitos, mesmo que se cuide – segundo entendo – do denominado “reato societario” (RTJ 163/268-269 – RTJ 165/877-878, v.g.).
    O Poder Público, tendo presente a norma inscrita no art. 41 do Código de Processo Penal, não pode deixar de observar as exigências que emanam desse preceito legal, sob pena de incidir em grave desvio jurídico-constitucional no momento em que exerce o seu dever-poder de fazer instaurar a “persecutio criminis” contra aqueles que, alegadamente, transgrediram o ordenamento penal do Estado.
    Na realidade, incide sobre o Ministério Público o gravíssimo ônus de formular denúncias que sejam formalmente corretas, processualmente aptas e juridicamente idôneas, tal como esta Suprema Corte – apoiando-se em clássico magistério doutrinário (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, “O Processo Criminal Brasileiro”, vol. II/183, item n. 305, 4ª ed., 1959, Freitas Bastos; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “O Processo Penal na Atualidade”, “in” “Processo Penal e Constituição Federal”, p. 13/20, 1993, APAMAGIS/Ed. Acadêmica, v.g.) – tem advertido:
    “(...) PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO – OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA.
    – O sistema jurídico vigente no Brasil – tendo presente a natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático – impõe ao Ministério Público, notadamente no denominado ‘reato societario’, a obrigação de expor, na denúncia, de maneira precisa, objetiva e individualizada, a participação de cada acusado na suposta prática delituosa.
    – O ordenamento positivo brasileiro – cujos fundamentos repousam, entre outros expressivos vetores condicionantes da atividade de persecução estatal, no postulado essencial do direito penal da culpa e no princípio constitucional do ‘due process of law’ (com todos os consectários que dele resultam) – repudia as imputações criminais genéricas e não tolera, porque ineptas, as acusações que não individualizam nem especificam, de maneira concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado. Precedentes.
    A PESSOA SOB INVESTIGAÇÃO PENAL TEM O DIREITO DE NÃO SER ACUSADA COM BASE EM DENÚNCIA INEPTA.
    – A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao réu o exercício, em plenitude, do direito de defesa. Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta. Precedentes.”
    (HC 88.875/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Incumbe ao Ministério Público, em processo de estrutura acusatória, regido por valores e princípios que dão fundamento ao Estado Democrático de Direito, apresentar denúncia que veicule, de modo claro e objetivo, com todos os elementos estruturais, essenciais e circunstanciais que lhe são inerentes, a descrição do fato delituoso, em ordem a viabilizar o exercício legítimo da ação penal e a ensejar, a partir da estrita observância dos pressupostos estipulados no art. 41 do CPP, a possibilidade de efetiva atuação, em favor daquele que é acusado, da cláusula constitucional da plenitude de defesa. (…).”
    (RTJ 201/969, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vale destacar, bem por isso, que a denúncia que contiver todos os elementos essenciais à adequada configuração típica do delito e que atender, integralmente, às exigências de ordem formal impostas pelo art. 41 do CPP não apresentará o vício nulificador da inépcia, pois permitirá ao réu a exata compreensão dos fatos expostos na peça acusatória, sem qualquer comprometimento ou limitação ao pleno exercício do direito de defesa.
    O exame da denúncia em causa permite qualificá-la como processualmente apta e juridicamente idônea, tal como assinalou o E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento do “habeas corpus” lá impetrado, cabendo transcrever, por sua inteira correção, o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão emanado daquela E. Corte regional:
    “(...) ressalto que é consabido que o trancamento da ação penal, por meio de ‘habeas corpus’, sem necessidade  de exame do conjunto probatório, faz-se possível, em caráter excepcional, se vier a ser demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta ou na presença de alguma causa excludente da punibilidade, o que, porém, não ocorre  na espécie. Vejamos.
    A denúncia é extensa e contém 78 laudas. Colaciono excertos que se referem especificamente ao paciente, nos seguintes termos (ev. 1, DENUNCIA1, da Ação Penal nº 5005435-76.2019.4.04.7202):
    ‘1. PANORAMA CRIMINOSO – OPERAÇÃO ‘PATRIARCADO’ 
    (...)
    No Procedimento Investigatório Criminal nº 1.33.002.000457/2017-54, instaurado nesta Procuradoria em 13/09/2017, identificaram-se sérios indícios de aplicação irregular de recursos federais da saúde pública (SUS) no Hospital Regional do Oeste (HRO), cuja estrutura física é de propriedade do Estado de Santa Catarina e cuja administração foi concedida à Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (associação privada, em princípio, de caráter filantrópico e sem fins lucrativos), bem como o uso indevido dessa instituição para obtenção de benefícios pessoais e de cunho político-eleitoral em prejuízo do Sistema Único de Saúde.
    Destaca-se, ainda, que a investigação acima teve por base elementos colhidos no curso do IPL nº 5006513- -13.2016.4.04.7202 e seus apuratórios decorrentes, no âmbito da denominada ‘Operação Manobra de Osler’, que identificou a existência de elaborado esquema de desvio de recursos públicos do SUS mediante pagamentos efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó a prestadores de serviços de saúde, no que se inclui o HRO.’
    Entende-se necessário esclarecer quem são os agentes das práticas ilícitas ora denunciadas: 
    (...) 
    4) PAULO GILBERTO ZANDAVALLI WINCKLER: assessor jurídico do HRO e procurador do Laboratório Brasil (conforme abordado nos tópicos seguintes).
    (...) 
    Em que pese a Polícia Federal não tenha indiciado PAULO GILBERTO ZANDAVALLI WINCKLER, o Ministério Público Federal, ‘dominus litis’, entende que PAULO também praticou os fatos criminosos descritos ao longo da presente denúncia. Da mesma forma, embora tal não conste do relatório final da autoridade policial, o ‘Parquet’ Federal entende que também restou configurada a prática do crime tipificado no art. 299 do Código Penal pelos ora denunciados, conforme será demonstrado na narração dos fatos.
    Da análise conjunta dos elementos colhidos na investigação acima descrita, é possível resumir da seguinte forma o ‘esquema’ de desvio de recursos do SUS que envolveu os fatos criminosos abaixo descritos: SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, sócio de fato e principal administrador do Laboratório Brasil, valendo-se de sua posição de poder enquanto Presidente da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (entidade administradora do HRO), e em associação aos demais investigados, LUCIANO DIEFENBACH DA SILVA (seu filho e sócio administrador do Laboratório Brasil), JAIME VILLANOVA BIASUZ (ex-sócio de SEVERINO, sócio-administrador e co-fundador do Laboratório Brasil) e PAULO GILBERTO ZANDAVALLI WINCKLER (então assessor jurídico do HRO), perpetraram o desvio de vultosos recursos do SUS por meio do pagamento de exames laboratoriais de análises clínicas prestados pelo Laboratório Brasil ao HRO, por preços muito superiores à Tabela SIGTAP/SUS (e, inclusive, por valores superiores aos cobrados de convênios particulares), ocultando a condição de SEVERINO de sócio de fato e principal administrador do Laboratório Brasil, cuja contratação e renovações contratuais foram feitas sem qualquer tipo de processo seletivo e cujo pagamento foi consideravelmente incrementado durante a gestão de SEVERINO no HRO.
    2. FATOS CRIMINOSOS
    FATO I – PECULATO – ART. 312, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL
    (...)
    Ademais, também importa destacar a participação de PAULO GILBERTO ZANDAVALLI WINCKLER, que foi assessor jurídico da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (administradora do HRO) durante muitos anos, tendo acompanhado toda a evolução do contrato do Laboratório Brasil (inclusive assinou alguns dos aditivos contratuais como advogado da Direção do HRO), de modo que teve pleno conhecimento e compactuou com as  graves irregularidades praticadas.
    Além disso, constatou-se que PAULO atuou, ao mesmo tempo, como procurador do Laboratório Brasil, empresa contratada pelo HRO, da qual era ele (PAULO) assessor jurídico. É o que se verificou em ‘e-mails’ obtidos nos autos nº 5008041-48.2017.4.04.7202:
    …..........................................................................................
    Além disso, cabe mencionar um forte indício de conduta ilícita de PAULO envolvendo o HRO. Trata-se de diálogo interceptado pelo GAECO, em 13/12/2017, entre PAULO e um homem de apelido ‘Bigode’, no qual PAULO (assessor jurídico do HRO) propõe uma possível burla à fila do SUS para a realização de cirurgia em favor de uma pessoa conhecida (‘Bigode’):
    …..........................................................................................
    Cumpre observar que o exame realizado pelo julgador, no momento do recebimento da denúncia, não se aprofunda no mérito da ação penal. Por seu turno, não é exigível do órgão acusador, apenas com as circunstâncias até então conhecidas, a prova cabal quanto a todos os elementos do crime, a ponto de ser despicienda a instrução probatória realizada no curso do próprio processo criminal. Logo, trata-se a apreciação da inicial acusatória de um juízo de prelibação, dada a insuficiência cognitiva inerente a esse momento processual. Por isso, na deflagração da ação penal, prepondera o interesse coletivo, aplicando-se o princípio do ‘in dubio pro societate’.
    Assim, ao menos nos estritos limites de cognição do ‘mandamus’, a denúncia mostra-se alicerçada em indícios de autoria e prova da materialidade, conclusão que emana, inclusive, do seu juízo positivo de admissibilidade, em relação à qual não se vê flagrante teratologia.
    Com efeito, a argumentação defensiva trazida na exordial deste ‘habeas corpus’ reclamaria inviável revolvimento de matéria fático-probante. Nesse sentido, cabe destacar que eventuais teses de acusação e de defesa, à exceção de quando subsumidas às hipóteses de flagrante falta de justa causa, inexistentes no caso em apreço, não encontram lastro para discussão nos rigorosos limites de conhecimento do ‘writ’, podendo ser oportunamente levantadas e amplamente debatidas no curso da instrução criminal.” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que tanto o acórdão emanado do E. TRF/4ª Região quanto o proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça ajustam-se, com integral fidelidade, ao entendimento jurisprudencial prevalecente  nesta Suprema Corte (HC 83.266/MT, Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 92.246/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 94.670/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 94.773/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 94.991/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 96.100/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 96.261/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 97.259/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 97.484/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RHC 74.445/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 120.636- -AgR/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “4. Inépcia da denúncia: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que é admitida  a narração genérica dos fatos, sem discriminação da conduta específica de cada denunciado (CPP, art. 41), quando se trata de crime multitudinário, eis que só a instrução pode esclarecer quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita ou ao resultado com ela obtido; no caso, a denúncia indica o fato imputado ao paciente e possibilita o exercício do direito de defesa. Precedente.”
    (HC 73.208/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “Não se exige descrição pormenorizada de condutas em crimes societários, quando presentes, na inicial acusatória, elementos indicativos de materialidade e autoria do crime, suficientes para deflagração da ação penal. Precedentes.”
    (HC 98.840/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal,  além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.”
    (HC 116.781/PE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Cabe salientar, nesse contexto, conforme diretriz jurisprudencial estabelecida por esta Corte, que a simples instauração de “persecutio criminis” não constitui, só por si, situação caracterizadora de injusto constrangimento (RTJ 78/138 – RTJ 181/1039-1040, v.g.), notadamente quando iniciada por denúncia consubstanciadora de descrição fática cujos elementos ajustem-se, ao menos em tese, ao tipo penal:
    “EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO PENAL. INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA, NO CASO, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, FUNDADOS EM BASE EMPÍRICA IDÔNEA. CONTROVÉRSIA QUE,  ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’. PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 122.856/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende assinalar, ainda, que o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de “habeas corpus”, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.
    Registre-se, neste ponto, que não se revela adequado proceder, em sede de “habeas corpus”, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, o E. Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado, destacou, precisamente, a ausência da necessária liquidez dos fatos essenciais à corroboração das alegações deduzidas na impetração:
    “Consoante afirmado, o eg. Tribunal de origem consignou que havia elementos mínimos a ensejar a continuidade da persecução penal, asseverando que ‘a argumentação defensiva trazida na exordial deste ‘habeas corpus’ reclamaria inviável revolvimento de matéria fático-probante. Nesse sentido, cabe destacar que eventuais teses de acusação e de defesa, à exceção de quando subsumidas às hipóteses de flagrante falta de justa causa, inexistentes no caso em apreço, não encontram lastro para discussão nos rigorosos limites de conhecimento do ‘writ’, podendo ser oportunamente levantadas e amplamente debatidas no curso da instrução criminal’ (fl. 165 – ...).
    Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, não é possível se reconhecer a ausência de justa causa para a ação penal ou atipicidade da conduta, devendo a ação penal ter prosseguimento, pois a sua propositura exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio ‘in dubio pro societate’.
    Ademais, como também asseverado pela eg. Corte ‘a quo’, ‘no momento do recebimento da denúncia, não se aprofunda  no mérito da ação penal. Por seu turno, não é exigível do órgão acusador, apenas com as circunstâncias até então conhecidas, a prova cabal quanto a todos os elementos do crime, a ponto de ser despicienda a instrução probatória realizada no curso do próprio processo criminal’ (fl. 165), não se podendo prosperar neste momento processual, destarte, as alegações defensivas de ausência de provas para a comprovação cabal das acusações atribuídas ao ora agravante e, por consequência, a sua condenação.” (grifei)
    Não se pode desconhecer, consideradas as razões expostas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que a ocorrência de iliquidez em relação aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO PROFISSIONAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. REEXAME DE FATOS E PROVAS INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em ‘habeas corpus’, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’, o que não se verifica na presente hipótese (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009).
    …...................................................................................................
    6. A alegação de afronta ao sigilo profissional, tendo em vista que o paciente é advogado e teriam sido interceptadas ligações travadas com seus clientes, também não merece acolhida, já que os delitos que lhe foram imputados teriam sido cometidos justamente no exercício da advocacia.
    7. O simples fato de o paciente ser advogado não pode lhe conferir imunidade na eventual prática de delitos no exercício de sua profissão.
    8. Ao contrário do que sustentam os impetrantes, a descrição dos fatos cumpriu, suficientemente, o comando normativo contido no art. 41 do Código de Processo Penal, estabelecendo a correlação entre as condutas do paciente e a imputação da prática dos crimes narrados na denúncia.
    9. O aprofundamento de tais questões exigiria, necessariamente, análise do conjunto fático-probatório, o que ultrapassa os estreitos limites do ‘habeas corpus’.
    10. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do ‘habeas corpus’ quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006).
    11. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 96.909/MT, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cumpre acentuar, também, na linha de reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (RT 594/458 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507, v.g.), que, “Em sede de ‘habeas corpus’, só é possível  trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos (…)” (RT 742/533, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei).
    Essa orientação – não custa enfatizar – tem o prestigioso beneplácito de JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.426/1.427, 7ª ed., 2000, Atlas), cuja autorizada lição, no tema, adverte:
    “Também somente se justifica a concessão de ‘habeas corpus’, por falta de justa causa para a ação penal, quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos, com o reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação (…). Há constrangimento ilegal quando o fato imputado não constitui, em tese, ilícito penal, ou quando há elementos inequívocos, sem discrepâncias, de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude. Não se pode, todavia, pela via estreita do ‘mandamus’, trancar ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo da prova dos autos.” (grifei)
    Em suma: reconheço que as razões constantes do acórdão emanado do E. Superior Tribunal de Justiça mostram-se corretas e desautorizam a pretensão ora em análise nesta sede processual.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator